Tribunal: TJMT
Processo: 1067090-22.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067090-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (RECORRIDO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DEVIDO. PAGAMENTO REALIZADO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELIGAÇÃO QUE OCORREU APÓS 28 DIAS DO CORTE. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte consumidora postula indenização por danos morais, em razão da demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

2.

Em síntese, alega que
em decorrência de dificuldades financeiras atrasou o pagamento da fatura do mês de agosto de 2023, de modo que teve o fornecimento de energia interrompido no dia 16/10/2023, e, então efetuou o pagamento da fatura em atraso na mesma data, entretanto, não ocorreu o restabelecimento da energia em sua unidade consumidora no prazo de 24h.

3.

Deferida a medida liminar em 10/11/2023 a concessionária de energia elétrica somente restabeleceu os serviços essenciais em 14/11/2023, conforme informação constante na OS nº 157418272 (id nº 218376240)

4.

Na sentença de primeiro grau, foi dada parcial procedência aos pedidos iniciais, fixando-se o quantum indenizatório de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.

No caso dos autos, em que pese o corte de energia elétrica ter sido motivado pela inadimplência do próprio consumidor, restou demonstrado nos autos que a fatura inadimplida foi quitada na mesma data do corte, oportunidade em que foi solicitada a religação do serviço, o que somente ocorreu após 28 dias do pagamento da fatura, prazo que se mostra desproporcional e desarrazoado, mormente porque trata-se de unidade consumidora localizada em zona urbana.

6.

Resta evidente, portanto, que a demandada falhou na prestação de seus serviços ao desrespeitar o disposto na Resolução da ANEEL que determina a religação do serviço em caso de corte por inadimplência no prazo de 24 horas.

7.

Nesse sentido, entendo que o ato ilícito foi configurado devido à demora no restabelecimento da energia (28 dias), comprovado pela própria tela sistêmica anexada pela empresa Recorrente em sede de cumprimento liminar, portanto, configurada a hipótese ensejadora de danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Por essas razões, entendo que o quantum indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, está adequado ao valor do dano extrapatrimonial e aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como os demais termos da sentença recorrida.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024